Tribunal: STF
Processo: Pet 7755
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência apresentado por Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, buscando a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário impugnando acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO no julgamento de Incidentes de Recurso Repetitivo - IRR.



    Em 26/7/2018, o então Vice-Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu a tutela postulada para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, que trataram da Remuneração Mínima por Nível e Regime RMNR, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontravam, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.



    Na sequência, em 13/8/2018, ratifiquei a decisão acima, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais determinei que ficassem suspensas nos Tribunais em que se encontravam.



    Sobrevieram Agravos Internos interpostos por JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA, CARLOS ALBERTO MATOS CARDOSO, FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS FUP, e SINDIPETRO-ES. 



    Além disso, partes estranhas às causas pediram esclarecimentos e postularam a revogação das decisões.



    Em seguida, Cármen Salete Souza na condição de terceira interessada (Doc. 350), pediu fosse esclarecida a extensão do sobrestamento dos processos em razão da PET 7755 (fl. 7, Doc. 350). 



    Waldir Belloti Boechem pediu fosse apreciada a PET 7775 (Docs. 361-364).



    De outro lado, a Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho – 5ª Região, Ana Paola Machado Diniz (fl. 3, Doc. 357) noticiou que foi cumprido o sobrestamento determinado na PET 7.755-MC. O Desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Edilton Meireles (Docs. 360 e 365) solicitou informações acerca da suspensão dos processos, em vista da conclusão do julgamento do RE 1.251.927.



    É o relatório. Decido.



    Em 13/11/2023, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu o julgamento do RE 1251927 AgR-sexto (de minha relatoria, Dje de 17/1/2024), em acórdão assim ementado:



    “Ementa: AGRAVOS INTERNOS. INADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSOS DOS AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE (ART. 138 DO CPC/2015). PRECEDENTES. COMPLEMENTO DA RMNR. PARCELA SALARIAL EXTENSAMENTE DEBATIDA EM ACORDO COLETIVO. RESPEITO AO ACORDADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Agravo Interno de ANA LÚCIA CUNHA NERVA, inadmitida no processo na condição de amicus curiae. não comporta conhecimento. Decisão irrecorrível. Precedentes. 



    2. Os amici curiae admitidos no processo não têm legitimidade para interpor Agravo Interno da decisão que julga os REs. 



    3. José Maurício da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, postulando o pagamento de valores a título de COMPLEMENTO DA RMNR. 



    4. O TST acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar a Petrobras ao pagamento de diferenças do complemento de RMNR e reflexos, determinando que, quando do cálculo da parcela denominada complemento de RMNR, os adicionais de origem constitucional ou legal sejam excluídos, considerados dedutíveis apenas os adicionais criados por normas coletivas, por regulamento de empresa ou meramente contratuais. 



    5. Sobrevieram quatro Recursos Extraordinários: Petrobras; Petrobras Distribuidora S/A; Petrobras S. A. - Transpetro; e União, apontando ofensa aos arts. arts. 5º, caput, XXXVI, § 2º; 7º, IV, XVI, XXIII, XXVI; 8º, VI; 170, caput; todos da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 37. 



    6. Não há identidade entre a questão debatida nestes autos e a matéria do Tema 795 da repercussão geral. Nesse precedente paradigma, examinou-se a alegada incorreção no pagamento do COMPLEMENTO DA RMNR com base unicamente na interpretação da legislação ordinária e nas cláusulas do acordo coletivo; no presente processo, o TST deu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, objeto de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    7. O acórdão do TST desrespeita a jurisprudência desta CORTE fixada no RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 152 da repercussão geral, bem como no RE 895.759AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e ainda, na ADI 3423, Rel. GILMAR MENDES, pelos quais confirmou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI, da CF, que reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho com direito dos trabalhadores. 



    8. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que o indeferimento de recursos inadmissíveis pelo Relator não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    9. Desnecessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência firmada nesta CORTE (art. 52, § 1º, do RISTF). 



    10. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSPOS PELOS AMICI CURIAE e por ANA LÚCIA CUNHA NERVA, e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA.”



    Opostos 5 (cinco) Embargos de Declaração, a Primeira Turma não os conheceu na sessão virtual de 23 de fevereiro a 1º de março de 2024. No mesmo ato, determinou a certificação do trânsito em julgado do RE e sua baixa imediata ao Juízo de origem.



    Ante o exposto, decidido definitivamente o mérito da questão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXTINGO A PRESENTE PETIÇÃO.



    O entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria. 



    Oficie-se ao TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e aos TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO, que deverão dar ciência às Varas do Trabalho sob sua circunscrição, acerca do conteúdo da presente decisão.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se estes autos.



    Após, publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente